Tribunal: CARF
Processo: 11080.901456/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901456/2015-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.610 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da retenção e da tributação dos
rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a
existência do crédito. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-001.062 da 12a Turma da
DRJ07 que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 568), que não reconheceu o direito creditório
posto que, na DIPJ, não foi apurado saldo negativo de CSLL.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou (em
síntese):
a) Em 2012 sofreu retenções de CSLL por tomadores de serviços privados na
forma da Lei n° 10.833/2003, no valor total de R$ 359.972,55, as quais estão registradas
na Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte da DIPJ 2013/2012;
b) A CSLL devida alcançou R$ 191.228,69, como expresso na linha 79 da Ficha
07A e na linha 06 da Ficha 09A da DIPJ;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901456/2015-57
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901456/2015-57

c) Abatendo-se a CSLL devida no exercício (R$ 191.228,69) do total das retenções
de CSLL (R$ 359.972,55), encontra-se o crédito de R$ 168.743,86;
d) Verifica-se, assim, a existência de uma mera incorreção na Linha 82 da Ficha 17
da DIPJ, que não tem o efeito de desconstituir o crédito de saldo negativo de CSLL. O
crédito existe, é válido e eficaz, inclusive para efeito de permitir a homologação dos
PER/DCOMPs apresentados.
Por fim, requer a reforma do despacho decisório para admitir os créditos
declarados na declaração de compensação e homologar integralmente as compensações.
Transcrevo parcialmente a decisão da DRJ:
Entendo que erros cometidos no preenchimento da DIPJ, que é um documento de
natureza informativa, não podem ser apontados como óbice ao aproveitamento de um
direito garantido pela legislação tributária.
Esse meu posicionamento tem sido majoritariamente seguido no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Federais – CARF, como podemos ver no
enunciado abaixo:
...
Manifestado esse entendimento, cabe então verificar inequivocamente a ocorrência
do alegado erro de preenchimento da DIPJ.
Da CSLL retida na fonte
A impugnante alega que houve retenção referente à CSLL nos serviços prestados
mas não apresentou os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
que são os documentos hábeis para a comprovação das retenções, conforme disposto no
artigo 55 da Lei no 7.450 de 23/12/1995:
...
A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Assim, foi efetuada análise dos dados constantes nos sistemas da RFB com o
objetivo de comparar as informações constantes na Declaração de Compensação
42170.82141.230714.1.7.03-1900 com aquelas prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
(fls. 661 a 1.415).
Nesta análise foram adotados os seguintes critérios:
a) Foi considerado o CNPJ básico da fonte pagadora informada na DCOMP;
b) Foi considerado o total da retenção informada em DIRF pela fonte pagadora,
independentemente do código de retenção informado na DCOMP;
c) O código 5952 representa retenções de CSLL (1%), COFINS (3%) e PIS
(0,65%), totalizando 4,65%. Assim, em relação à CSLL, foi considerado o percentual de
21,50538% do valor total retido pela fonte pagadora;
d) O código 5987 representa retenções apenas de CSLL (1%);
e) O código 6190 representa retenções de IR (4,80%), CSLL (1%), COFINS (3%) e
PIS (0,65%), totalizando 9,45%. Assim, em relação à CSLL, foi considerado o percentual
de 10,58201% do valor total retido pela fonte pagadora.
Como resultado deste exame, foram reconhecidas neste Acórdão retenções na fonte
no valor total de R$ 315.000,92, conforme pode ser constatado no documento de fls.
1.416 a 1.422.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901456/2015-57

Conforme disposto no art. 231 do decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), em vigor na data de transmissão da Declaração de Compensação
42170.82141.230714.1.7.03-1900 e com aplicação subsidiária à CSLL, a pessoa jurídica
poderia deduzir do imposto de renda devido o IRRF, desde que as receitas
correspondentes tivessem sido computadas na determinação do lucro real:
...
Na DIPJ foi informada receita de prestação de serviços no mercado interno no
valor de R$73.860.347,51:
...
Por sua vez, as fontes pagadoras informaram em DIRF rendimentos de R$R$
33.226.386,42 nos códigos de retenção 5952, 5987 e 6190 (fls. 1.062, 1.152, 1.293,
1.295, 1.300, 1.399 e 1.415):
...
Assim, confirmou parte das retenções.
A recorrente foi cientificada em 21/05/2021 (fl. 1448) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/06/2021 (fls. 1441).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente repete basicamente os argumentos
trazidos em sede de MI, anexou DIRF, notas fiscais e requer:
a) preliminarmente, seja recebido e processado o presente recurso, em face da sua
tempestividade (item II, supra);
b) no mérito, seja dado provimento ao recurso voluntário, homologando,
integralmente, a compensação declarada, ante a suficiência e legitimidade do crédito de
saldo negativo de CSLL empregado em compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, a prova da
retenção não se faz, exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios
de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a referida prova não se dá somente com a apresentação dos informes de
rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80, como a DRJ já afirmara em sua
decisão, dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.610 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901456/2015-57

Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Verifica-se que, de fato, apenas ocorreu um erro material no preenchimento da
DIPJ, fato percebido pela autoridade julgadora.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Entendo que o julgamento deveria ter sido convertido em diligência para que o
contribuinte apresentasse as devidas provas requeridas pela DRJ.
Ressalto que são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em
qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao
respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da
retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1458
DF CARF MF
Original